Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720522-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTFIEH YUSUF ABDEL DADER MUHAMMAD AGRAVADO: TOMASINA CANABRAVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de trinta por cento (30%) do salário da agravada. A agravante afirma que o crédito exequendo é decorrente de condenação em honorários de sucumbência. Aduz que, em tentativa anterior de penhora via Sisbajud, constatou-se que a conta da agravada recebe depósitos diversos dos seus proventos de aposentadoria. Acresce que a agravada gasta mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês em cartão de crédito, o que indica a sua capacidade de arcar com a dívida. Discorre sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de trinta por cento (30%) dos proventos da agravada, diretamente na folha de pagamentos do INSS, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença, seja porque o cumprimento de sentença não se limita à cobrança de honorários sucumbenciais (petição inicial de ID no 24678662 dos autos de origem no 0732321-48.2018.8.07.0001), seja porque, ainda que estivesse mesmo limitado a tal verba, em análise prefacial, esta egrégia 4a Turma Cível não vem admitindo a pretendida penhora salarial. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impenhorável o salário do devedor, ainda que para saldar verba relativa a honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial do STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1422133, 07190584420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no DJE: 19/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar que “a decisão agravada tem o condão de impor excessiva onerosidade à Agravante, causando-lhe perda financeira exorbitante, pois a está inibindo de receber a satisfação do seu crédito”, bem como que a dívida tende a aumentar com o tempo em razão dos encargos acessórios, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão legal “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator